Tribunal: TCU
Processo: 027.572/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre supostas irregularidades em tomada de preços destinada à contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de recuperação de estradas vicinais. Análise das razões de justificativa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação formulada pela empresa Paracaima Serviços de Construção e Terraplanagem EPP em face de supostas irregularidade na condução do Procedimento Administrativo Licitatório 142/2019-SMOSP (Tomada de Preços No 004/2019 - CPL), lançado pela Prefeitura Municipal de Bonfim/RR, com vistas à contratação de empresa para a execução de obras de recuperação de estradas vicinais previstas no Contrato de Repasse 852.034/2017 - MAPA/CAIXA, celebrado com a União, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. considerar prejudicado o pedido de medida cautelar formulado pela representante; 9.3. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelos responsáveis Srs. (as) Joner Chagas, Prefeito Municipal de Bonfim/RR (gestão 2016-2020); Lurene Rosas da Costa, presidente da Comissão Permanente de Licitação, Ângela Azevedo da Silva, membro da Comissão Permanente de Licitação; e Rosicleide Rodrigues, membro da Comissão Permanente de Licitação; 9.4. aplicar aos referidos responsáveis Srs. (as) Joner Chagas, Lurene Rosas da Costa, Ângela Azevedo da Silva, e Rosicleide Rodrigues, com fundamento nos arts. 5o, inciso VII, 43, parágrafo único, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso XIX, 5o, inciso VIII, e 250, § 2o, do Regimento Interno/TCU, a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, inciso II, do Regimento Interno, no valor individual de R$ 12.000,00 (doze mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste Acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; e 9.6. dar ciência deste Acórdão aos responsáveis, à Prefeitura Municipal de Bonfim/RR e à representante.